Tribunal: STF
Processo: AI 145553
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
CABIMENTO DE RECURSO. DECISÃO DENEGATORIA DE MANDADO DE
SEGURANÇA PROFERIDA ORIGINARIAMENTE POR TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO
ORDINÁRIO. CF, ART. 105, II. PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSAO DO
EXTRAORDINÁRIO.
          TENDO SIDO A SEGURANÇA DENEGADA ORIGINARIAMENTE PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, CABIVEL ERA O RECURSO ORDINÁRIO.
A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MESMO QUE A CAUSA ESTEJA
ADSTRITA A QUESTÕES CONSTITUCIONAIS, E INADMISSIVEL E CONFIGURA
EVIDENTE ERRO GROSSEIRO.
          INCABIVEL A POSTULAÇÃO ALTERNATIVA DE CONVERSAO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM ORDINÁRIO E NA REMESSA DO MESMO PARA O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INESCUSAVEL O ERRO GROSSEIRO, NÃO HÁ COMO
APLICAR-SE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.